Tribunal: TJSP
Processo: 1021017-29.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000159796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021017-29.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado
SEBASTIÃO BERTOLI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante IMOBILIARIA E
CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA..
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram a
remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021017-29.2016.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 5506 2/3
Apelação no: 1021017-29.2016.8.26.0224
Apelantes e reciprocamente apelados: Sebastião Bertoli e Imobiliária e
Construtora Continental Ltda
Juiz: Rodrigo de Oliveira Carvalho
Comarca: Guarulhos 2a Vara Cível
Voto no 5506
Ação reivindicatória. Recurso interposto em ação conexa (ação de
usucapião do mesmo imóvel) já julgado por Câmara que se tornou
preventa. Artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça.
Recurso não conhecido. Redistribuição determinada.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 169/171,
acrescenta-se que a ação reivindicatória c/c. indenização por perdas e danos
ajuizada por Imobiliária e Construtora Continental LTDA. contra Sebastião
Bertoli foi julgada procedente para condenar o réu à devolução do bem
descrito na exordial, conferindo-lhe o prazo de 24 horas para desocupação
voluntária, no estado em que se encontra, sob pena de evacuação
compulsória, além do pagamento dos aluguéis do imóvel desde a citação, em
valor a ser apurado em liquidação de sentença, bem como das contas de
consumo de água, luz e tributos, além das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
observada a gratuidade processual.
Inconformadas, recorrem ambas as partes.
Recorre a autora, sustentando, preliminarmente, que
faz jus à concessão do benefício da gratuidade processual. No mérito, defende
que a indenização decorrente da privação do uso e fruição do imóvel deve ser
fixada em 1% do valor de mercado do bem e é devida desde a data da
invasão até a sua efetiva imissão na posse. Afirma que compete ao possuidor
o pagamento de eventuais débitos tributários e contas de consumo relativas
ao imóvel, desde o início da indevida ocupação até efetiva desocupação, sob
pena de enriquecimento sem causa. Pede o provimento do recurso.
O réu, por sua vez, sustenta, preliminarmente, a
ocorrência de cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da
lide. Afirma que a r. sentença é nula pois não foi designada audiência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021017-29.2016.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 5506 3/3
conciliação. No mérito, alega que está na posse do imóvel desde 1984 e,
portanto, já decorreu o lapso necessário para usucapião. Afirma que a ação de
usucapião anteriormente ajuizada não foi definitivamente julgada, eis que há
recurso pendente no C. Superior Tribunal de Justiça. Pede o provimento do
recurso.
Recursos tempestivos, não preparados ante os
pedidos de concessão de justiça gratuita e contrariado o do réu (fls. 292/298).
É o relatório.
O recurso não está em vias de ser conhecido, pois há
Câmara de julgamento preventa.
Realmente, verifica-se que há conexão entre a
presente demanda e a ação de usucapião anteriormente proposta pelo réu
contra a autora (processo no 0016195-34.2004.8.26.0224), tendo por objeto
o mesmo imóvel descrito na petição inicial.
A apelação interposta naquela ação já foi julgada
pela Colenda 7a Câmara de Direito Privado, que, bem assim, tornou-se
preventa para apreciar também este recurso, situação não observada pela
Secretaria quando da distribuição.
Não se pode admitir que outra Câmara, através de
outros Juízes, venha a conhecer e julgar este recurso, inclusive para
manutenção da coerência de julgados, pois, repita-se, as demandas derivam
dos mesmos fatos. Esta é a regra contida no art. 105 do Regimento Interno
desta Corte, que dispensa maiores comentários.
Em suma, o presente recurso deve ser conhecido e
julgado pela C. 7a Câmara de Direito Privado, em respeito à prevenção já
instaurada.
Isto posto, não se conhece do recurso interposto e
determina-se a sua redistribuição para a E. 7a Câmara da Seção de Direito
Privado, dada a prevenção.
Maria Cláudia Bedotti
Relatora